Tribunal: STF
Processo: HC 204826
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra sua prisão, decretada nos autos da Extradição 893, que encontra-se em trâmite nesta Suprema Corte, sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.
    É o relato do necessário. Decido.
    1. O writ não merece processamento.
    Não bastasse o impetrante não haver se desincumbido do ônus que lhe cabe, qual seja, o de instruir devidamente o mandamus com toda documentação que viabilize a aferição do direito líquido e certo que assere haver sido violado (HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016; HC 95434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2009; HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015), como bem pontuado na decisão acostada sob eDOC 4, a irresignação veiculada no presente habeas corpus conduz à aplicação analógica do verbete sumular n. 606 desta Suprema Corte.
    É que, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013). Na mesma linha, trago à colação os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: HC 201.070 AgR, Plenário, Relator(a) Min. Nunes Marques, sessão virtual de 14.05.2021 a 21.05.2021; HC 197.655 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Presidente, julgamento virtual de 16.04.2021 a 26.04.2021; HC 199.040 AgR, Plenário, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, sessão virtual de 16.04.2021 a 26.04.2021; HC 187.147, em que fui designado redator para o acórdão, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020; HC 185.338-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, sessão virtual de 07.08.2020 a 17.08.2020; HHCC 170.263, 170.285 170.328, 170.330 e 186.296, todos sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento virtual realizado de 12.06.2020 a 19.06.2020; HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 164.593-AgR, também de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado virtualmente de 24.04.2020 a 30.04.2020; HC 167.682-AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, sessão virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 151.914-AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 09.03.2018 a 15.03.2018; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial ocorrido em 17.02.2016.
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, pois manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente